Tribunal: TJDFT
Processo: 0079889-19.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0079889-19.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RUBENS BANDEIRA DAVID D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a certidão de ID 19533859 e sobre a petição de ID 20435567. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator